Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713670-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE MATEUS CAETANO DOS ANJOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado FELIPE MATEUS CAETANO DOS ANJOS. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, a quem incumbirá o patrocínio, na forma técnica, dos interesses do requerente, bem como avaliação dos fundamentos e instrução do feito com os documentos necessários. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de maio de 2022 16:32:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora